Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-11.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-11.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERCIDE ROSA DA SILVA - CPF: 621.138.521-87 (APELADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), JORGE MOURA DA SILVA - CPF: 176.076.801-44 (APELADO), ARCOVIDA SEGUROS (Associação Recreativa dos Correios) (APELANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0001-03 (APELANTE), EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0001-03 (APELANTE), AWP SERVICE BRASIL LTDA. - CNPJ: 52.910.023/0001-37 (APELANTE), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO SEGUROS S.A. (APELANTE), EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCOVIDA SEGUROS (Associação Recreativa dos Correios) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR SOMPO SEGUROS S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR AWP SERVICE BRASIL LTDA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – EVENTO OCORRIDO FORA DA VIGÊNCIA DA APÓLICE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE COMPROVADO – MORTE DA VÍTIMA (SEGURADO) – NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES E A CAUSA DA MORTE – COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL – RECONHECIDO –

DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS -

CONFIGURAÇÃO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO O GRAU DE CULPA, EXTENSÃO E REPERCUSSÃO DOS DANOS E À CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES - VALOR MANTIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGACIONAL DA EMPRESA AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A) – AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE

SOMPO SEGUROS S.A – DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A) – PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se concebe como inepta a petição inicial que atende os requisitos do artigo 319 do CPC, possibilitando a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório à parte adversa.

Não há falar em carência da ação quando se discute quanto à existência ou não de obrigação contratual tido inadimplido.

Havendo necessidade de perquirir durante o trâmite processual a responsabilidade civil da parte, diante dos fatos alinhavados na ação, não há falar em ilegitimidade passiva.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento morte e o acidente, mostra-se de rigor o pagamento da indenização relativa a cobertura de morte acidental. Se a morte do segurado proveio de intercorrências ou complicações diretamente em função do acidente coberto pela apólice, não há como excluir o dever indenizatório da seguradora.

A recusa do pagamento da indenização pela seguradora, além de injustificada, causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito, a afetar a dignidade da pessoa humana. Portanto, não há necessidade de demonstrar a existência do dano moral, por configurar in re ipsa, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

Deve afastar a responsabilidade civil e obrigacional da empresa
AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A)
, por ausência de elementos que lhe imponha reparar ou dar cumprimento a cláusula contratual inadimplida.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
SOMPO SEGUROS S.A
e por
AWP SERVICE BRASIL LTDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos n.º 1000883-11.2018.8.11.0003 - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS
,
que julgou procedente o pedido inicial. Condenou as requeridas a pagarem aos autores o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigidos monetariamente desde a data do óbito de Jonatan Rodrigo Moura da Silva, mais juros de mora a contar da citação. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como dos próprios requerentes, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou as demandadas a pagarem a cada um dos autores, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causaram, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, pelo índice do INPC (IBGE), e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condenou, ainda, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

A parte Recorrente
SOMPO SEGUROS S.A.
recorre pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) preliminar de Carência da Ação por Ilegitimidade Passiva da Seguradora – Evento Ocorrido Fora da Vigência da Apólice; b) Ausência de Contrato entre a Parte Autora e esta Seguradora – Aplicação dos Artigos 373, I e 398, parágrafo único, ambos do CPC – Limite da Garantia para Morte Natural; c) Contrato de Seguro de Vida em Grupo - Mutualismo - Princípio Fundamental; d) - Ausência de Contrato - Limite Máximo da Indenização – Comprovação de Único(s) Herdeiro(s) - Indenização Conforme Dispõe o Art. 792 CC; e) dos danos morais e seus limites; f) - Inexistência de Ofensa ao CDC – Validade da Cláusula que Prevê Recolhimento de Prêmio para a Validade do Contrato.

Formula prequestionamento.

Requer a reforma da sentença singular, para acolher a preliminar, e, no mérito, que a pretensão autoral seja julgada improcedente.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 146791360 - Pág. 1/8), pugnando pelo desprovimento do recurso, e pela majoração dos honorários advocatícios.

A recorrente
ALLIANZ SEGUROS S/A (AWP SERVICE BRASIL LTDA)
, a seu turno, irresignada com a r. sentença, interpôs recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos: a) da evidente inépcia da petição inicial; b) da ilegitimidade passiva da apelante “AWP”; c) do serviço prestado pela apelante “AWP” - ausência de falha na prestação de serviços pela apelante “ALLIANZ”; d) - da inexistência de danos morais e do valor a ser arbitrado.

Ao final, almeja o provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos constantes da peça inaugural; caso contrário, requer seja declarada inexistente o dever de indenizar ou reduzida o
quantum
indenizatório, observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como medida de justiça.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 146791360 - Pág. 1/8), pugnando pelo desprovimento do recurso, e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – EVENTO OCORRIDO FORA DA VIGÊNCIA DA APÓLICE)

A parte Recorrente
SOMPO SEGUROS S.A
suscita em sua peça recursal que “no Novo Código de Processo Civil temos clara determinação de que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, bem como “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (Arts. 17 e 18 do NCPC). Em que pese as alegações da parte apelada, esta parte ré não é responsável pelo evento narrado, uma vez que o segurado não fazia mais parte da apólice de seguro, pois a empregadora / estipulante não mais recolheu os prêmios relativos desde outubro de 2016 e o falecimento ocorreu em janeiro de 2017. Do exposto, esta parte ré é ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito nos exatos termos dos Arts. 17, 18, 316, 337, inciso XI, 354 caput, 485, inciso VI do NCPC” (id. 146791353 - Pág. 2).

Requer, assim, o acolhimento da preliminar suscitada.

Ao compulsar os autos, verifiquei que a tese arguida não merece prosperar. Isto porque a pretensão perseguida busca discutir a existência ou não de obrigação diante do bem da vida almejado, qual seja, pagamento do prêmio.

Anote-se, que ao tempo do acidente que acometeu o segurado (
26.06.2016
), sendo diagnosticado com “quadro de tetraplegia flácida, sendo esta lesão definitiva e incapacitante” (id. 146784375 - Pág. 1), este estava amparado pelas cláusulas do contrato de seguro, consoante declaração da próprio recorrente
SOMPO SEGUROS S.A
, o que fez nos seguintes termos: “o segurado foi excluído do faturamento dos prêmios da participação da apólice de seguro pela estipulante/primeira parte ré Associação Recreativa dos Correios, a partir de outubro de 2016. Ou seja, o último mês que a seguradora recebeu prêmio pelo segurado foi no mês de setembro de 2016” (id. 146791353 - Pág. 4).

Com essas breves considerações
REJEITO
a preliminar em comento.

VOTO (PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL)

A apelante,
AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A)
, suscita que a petição é inepta, em “razão dos pedidos genéricos e indeterminados formulados pelos Apelados” (id. 146791355 - Pág. 4).

Afirma que “os Apelados não se preocuparam em indicar o valor que está sendo cobrado. De forma totalmente genérica, os Apelados se limitam a requerer o pagamento da “indenização devida em razão do seguro contratado”. Para tanto, os Apelados deixaram de realizar pedido específico, prejudicando, inclusive, a defesa das Rés, que não possuíam a informação da extensão do pedido. Sendo assim, tendo em vista a formulação de pedidos genéricos na inicial, deve o presente recurso ser conhecido, para fim de reforma a r. sentença, reconhecendo-se a inépcia da Inicial, com a extinção da ação sem resolução do mérito” (id. 146791355 - Pág. 5).

Sem razão a preliminar arguida.

Anote-se, que a petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 319 do CPC e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

No caso, não há falar em inépcia, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Eis o entendimento deste E. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INDICAÇÃO DE “PREFEITURA MUNICIPAL” NO LUGAR DE “MUNICÍPIO” - MERA IMPROPRIEDADE DA DESIGNAÇÃO – ILEGITIMIDADE AFASTADA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA - INGRESSO POSTERIOR À LEI 8.880/94 - DIREITO DO SERVIDOR - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS - READEQUAÇÃO EX OFFICIO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME - APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. “É entendimento do Supremo Tribunal Federal que para efeitos de legitimidade ad causam, as expressões município e prefeitura se equivalem. (STF, RE 89092/GO); logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva” (TJMT. Ap 160595/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/10/17, DJe 10/11/17).

2. Em se tratando de relação de trato sucessivo, como no caso em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes de alteração legislativa, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ).

3. Não se concebe como inepta a petição inicial que atende os requisitos do artigo 319 do CPC, possibilitando a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório à parte adversa.
4. O ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei 8.880/1994 não obsta a que o servidor proponha ação de cobrança visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV (STJ).

5. Não demonstrada alteração na capacidade financeira da beneficiária a justificar a revogação da gratuidade da justiça, é de ser mantido o benefício, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais.

6. Consectários legais modificados de ofício, fixados de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, sem que a medida importe em violação ao princípio non reformatio in pejus, considerando o caráter vinculativo dos Temas, e porque versa sobre matéria de ordem pública.

7. Nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente poderá ocorrer quando liquidado o julgado,

8. Sentença parcialmente retificada, em reexame. Recurso desprovido”. (N.U 0004624-03.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

Com essas breves considerações
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE “AWP”
)

A empresa
AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A)
arguiu que não é parte legitima para figurar no polo passivo desta demanda.

Sustenta que “o objeto social da atividade da “AWP” é o Customer Care e Proteção a Viagens (Assistência Médico Hospitalar, Odontológica, Farmacêutica, Funeral, Assistência às Vítimas de roubo, furto, assalto ou agressão e extravio de bagagem) e tem por objetivo disponibilizar recursos humanos e tecnológicos para solucionar questões ligadas aos serviços acima descritos, visando obter a satisfação total dos clientes. Note-se que o objeto social desta Apelante é a prestação de serviços de assistência 24 horas, considerado pela SUSEP como serviços de assistência complementar aos serviços privativos das seguradoras, e que não se confundem (id. 146791355 - Pág. 5).

Ressalta, ainda, que a “cindida prestação destes serviços não decorre de invencionice da corré “AWP”, mas de expressa disposição da SUSEP determinando que o serviço de assistência complementar não pode ser prestado por seguradora, assim como o seguro não pode ser garantido pelas empresas de assistência complementar. É o que estabelece a Resolução CNSP de n.º 102/2004 da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP (...)Resta claro, portanto, que o serviço contratado entre os Apelados e a “AWP” foi de mera assistência, não havendo que se falar em pagamento de indenização securitária, já que seus serviços não se confundem com os de uma Seguradora. No caso dos autos, o papel da Apelante “AWP” era a prestação se auxílio funeral aos Apelados no sepultamento de seu filho, intermediando o contato entre eles e a funerária, o qual não se relaciona com eventual indenização securitária supostamente devida. Assim, Nobres Julgadores, esclarecidas as atividades, patente é a ilegitimidade da “AWP” para responder pela indenização securitária pleiteada pelos Apelados em sua inicial, afinal a “AWP” não é seguradora e, portanto, não pode indenizar a este título” (id. 146791355 - Pág. 6).

De fato, não há obrigação de pagamento de benefício de seguro perseguido na petição inicial pelos autores, conforme bem mencionado em sua peça de apelação cível, inclusive, comprava ter realizado o pagamento de assistência funerária, conforme 146784373 - Pág. 1.

Contudo, os autores almejam a condenação de todos os réus pelos danos morais que entendem terem sofrido, o que será apreciado quando da análise do mérito, em sede de responsabilidade civil.

A propósito:

“APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SITE DE VENDA DE PASSAGEM E HOTEIS – COMPÕE A CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA – CAUSA MADURA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. “O site de venda de passagens que atua como intermediário entre as companhias aéreas e os consumidores tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória, porquanto integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente por vício na prestação do serviço.” (Ap 183539/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 26/02/2016) Comprovada a falha na prestação do serviço, o nexo causal entre a conduta das requeridas e os danos experimentados pela Apelada, subsiste o dever de indenizar os danos experimentados pelo consumidor”. (N.U 0004370-45.2014.8.11.0003, Des. Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado, tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
SOMPO SEGUROS S.A
e
AWP SERVICE BRASIL LTDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos n.º 1000883-11.2018.8.11.0003 - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS
,
que julgou procedente o pedido inicial. Condenou as requeridas a pagarem aos autores o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigidos monetariamente desde a data do óbito de Jonatan Rodrigo Moura da Silva, mais juros de mora a contar da citação. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como dos próprios requerentes, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno as demandadas a pagarem à cada um dos autores, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causaram, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, pelo índice do INPC (IBGE), e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto à obrigação pelo pagamento de benefício aos apelados, inerente ao seguro contratado pelo segurado JONATAN RODRIGO MOURA DA SILVA, além dos seguintes temas: da responsabilidade civil, do dever de indenizar e do
quantum
indenizatório arbitrado.

DECIDO.

Sobressai dos autos que os apelantes negam a obrigação de dita relação contratual, consubstanciada em contrato de seguro de vida em grupo (id. 146784363 - Pág. 1/2) em que JONATAN RODRIGO MOURA DA SILVA figurava como segurado, além da exclusão de responsabilidade civil pelos danos morais alegados pelos autores/apelados.

É sabido que o seguro de vida é um contrato firmado por uma pessoa (segurado) junto a uma seguradora, para buscar garantir segurança e tranquilidade caso ocorra algum imprevisto, como um acidente, doença ou até mesmo um falecimento.
A seguradora recebe um valor mensal (prêmio) previamente ajustado e, em caso de o risco segurado vir a se concretizar (sinistro), os beneficiários terão direito ao recebimento de uma indenização.

Estabelecem os artigos 757 e 765 do Código Civil:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

“
Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes
”.

Os apelados carrearam à peça inaugural apólice de seguro de vida em grupo (id. 146784363 - Pág. 1/2) comprovando a existência de relação contratual entre o segurado JONATAN RODRIGO MOURA DA SILVA e a seguradora, sendo que a seguradora
Sompo Seguros S.A
, a seu turno, afirma que “o segurado foi excluído do faturamento dos prêmios da participação da apólice de seguro pelo estipulante/primeira parte ré Associação Recreativa dos Correios a partir de outubro de 2016. Ou seja, o último mês que a seguradora recebeu prêmio pelo segurado foi no mês de setembro de 2016” (id. 146791300 - Pág. 4).

Ocorre que o segurado JONATAN RODRIGO MOURA DA SILVA, em 26 de junho de 2016, foi vítima de acidente motociclístico, cf. relato exarado na Certidão de Ocorrência nº 549/Sop/2016 (id. 146791265 - Pág. 1) e no relatório de ocorrência (id. 146791223 - Pág. 4).

Em decorrência do acidente de trânsito acima mencionado, o segurado foi internado em unidade hospitalar, em 28 de junho de 2016, com os seguintes traumas relatados pelo médico que o assistia (id. 146784375 - Pág. 1): PO de revisão de artrodese de coluna cervical; PO artrodose cervical dupla via. C4 e C7, com descompressão medular ampla posterior, fratura luxação grave C5-C6, pneumonia e ITU tratadas.

Soma-se, ainda, que a declaração exarada pelo profissional habilitado consta que o segurado estava “restrito ao leito, com quadro de tetraplegia flácida, sendo esta lesão definitiva e incapacitante, necessitando o mesmo de cuidados de terceiros” (id. 146784375 - Pág. 1).

Segundo a classificação internacional de doenças – CID -, disposto em códigos, criado pela OMS, utilizado no mundo todo para padronizar a linguagem entre os médicos, define a tetraplegia flácida como a perda grave ou completa da função motora em todos os quatro membros podendo resultar de doenças cerebrais, doenças da medula espinhal, doenças do sistema nervoso periférico, doenças neuromusculares ou, raramente, doenças musculares. a síndrome "trancada" é caracterizada por quadriplegia em combinação com paralisia do músculo craniano. A consciência é poupada e a única atividade motora voluntária que permanece está limitada ao movimento dos olhos. Esta afecção normalmente é causada por uma lesão no tronco encefálico superior que lesa os tratos córtico-espinhal e córtico-bulbar.

Portanto, a vítima de trânsito, ora segurada, foi diagnosticada com lesão definitiva e incapacitante.

Diante do quadro do segurado, este foi encaminhado para continuidade de seu tratamento via Home Care.

Entretanto, o segurado retornou ao nosocômio, em 07 de dezembro de 2016, para intensificar o tratamento, vindo a falecer alguns dias depois, motivado por pneumonia broncoaspirativa, acidente vascular isquêmico de tronco encefálico, parecera e desfagia grave (id. 146784367 - Pág. 1).

Como visto, é de reconhecer o nexo de causalidade entre o sinistro e a sequência de eventos que se desencadearam e conduziram o segurado a óbito, o que restou apontado na certidão de óbito. Em outras palavras, restou evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado.

Nesse sentido:

"SEGURO DE VIDA - COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL - NEXO CAUSAL - RECONHECIMENTO - RECURSO PROVIDO. Havendo nexo de causalidade entre o evento morte e o acidente (queda com fratura de fêmur), mostra-se de rigor o pagamento da indenização relativa a cobertura de morte acidental". (TJSP; Apelação Cível 9181639-80.2009.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2013; Data de Registro: 14/09/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE COMPROVADO - MORTE DA VÍTIMA - ERRO MATERIAL NO BOLETIM DE OCORRÊNCIAS E NO PRONTUÁRIO - IRRELEVÂNCIA - NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES E A CAUSA DA MORTE - DEMONSTRAÇÃO - QUALIDADE DE ÚNICOS HERDEIROS - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO SINISTRO. Comprovado o acidente e a morte da vitima, é devida a indenização reclamada, sendo irrelevantes para afastar tal conclusão os eventuais erros materiais constantes do boletim de ocorrências e do prontuário médico. Da mesma forma, a detalhada evolução do quadro clínico da vitima, constante do prontuário médico, denota a suficiente correlação entre as lesões causadas pelo acidente e a morte da vítima, ocorrida alguns dias após o sinistro. Comprovada a qualidade dos autores de únicos herdeiros da vítima, é devida a indenização, nos termos do art. 4º da Lei nº 6.194/74 c/c art. 792 do Código Civil. A correção monetária do valor das indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT incide a partir da data do evento danoso (STJ, súmula 580)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.023054-6/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2021, publicação da súmula em 24/03/2021)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE ACIDENTAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
I. Contrato de seguro de vida em caso de morte que encarta obrigação certa, líquida e exigível título executivo extrajudicial, conforme prescreve o artigo 784, inciso VI, do Código de Processo Civil. II. Se a morte do segurado proveio de intercorrências ou complicações da cirurgia realizada diretamente em função do acidente coberto pela apólice, não há como excluir o dever indenizatório da seguradora.
III. Recurso conhecido e desprovido”. (TJDFT,
Acórdão 1163962
, 20160110579919APC (0014811-34.2016.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 12/4/2019. Pág.: 231/234)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE ACIDENTAL COMPROVADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se há nos autos robusta e suficiente prova documental, produzida por ambas as partes, sobre a situação que embasa a pretensão, resta, apenas, a respectiva valoração judicial, a revelar a inutilidade técnica da prova oral pleiteada e a exigência de imediato julgamento, conforme dispõem os arts. 4°, 6°, 8° e 355, I, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. À luz do princípio da actio nata, consagrado no art. 189 do Código Civil, a contagem do prazo prescricional tem como marco inicial o momento em que surge a pretensão. No caso dos autos, nasceu para a beneficiária a pretensão no momento em que teve ciência da negativa da ré quanto ao pagamento da indenização por morte acidental e não na data do óbito do segurado. Proposta a ação no prazo trienal aludido no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, não se operou a prescrição. Prejudicial rejeitada.

3. Em que pese a argumentação da apelante no sentido de que a morte do segurado deu-se por causa natural, percebe-se, da sequência de eventos descrita nos autos, inegável e preponderante nexo de causalidade entre o acidente caracterizado pela queda de sua própria altura e a causa principal do óbito, a ensejar o pagamento da indenização securitária respectiva.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando em 12% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC”. (
Acórdão 1024073
, 20150111286905APC (0037614-45.2015.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), Relator: SANDRA REVES, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 14/6/2017. Pág.: 594-621).

Com efeito, o óbito do segurado decorreu do acidente motociclístico, porque se não fosse aquele fato o segurado não teria sofrido lesões físicas que evoluíram para o evento morte.

Dessa forma, devido o pagamento da indenização advinda da cobertura constante da apólice - morte por acidente -.

No que tange ao dano moral, malgrado os argumentos dos Apelante, tenho que ele resta configurado porquanto a recusa do pagamento da indenização pela seguradora, além de injustificada, causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito, a afetara dignidade da pessoa humana, notadamente quando é controversa a sua tese para eximir de sua obrigação de indenizar.

Portanto, não há necessidade de demonstrar a existência do dano moral, por configurar “
in re ipsa
”, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação.

Assim a conduta da parte recorrente,
SOMPO SEGUROS S.A
, merece ser coibida não apenas com o pagamento da indenização contratada, mas com a cabível indenização por danos morais, a fim de evitar que reitere tal tipo de comportamento.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SEGURO DE VIDA - NEGATIVA DE PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE DO BANCO ESTIPULANTE - REJEITADA NO MÉRITO - AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIO S - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA - RECURSOS DESPROVIDOSA instituição financeira tem legitimidade passiva para responder pelos atos e obrigações do contrato de seguro de vida, porquanto, aos olhos do consumidor, a relação jurídica se estabelece com o banco e não com a empresa de seguro. A seguradora não pode se esquivar do dever de indenizar sob a alegação de que o segurado omitiu informações sobre o seu estado de saúde, mormente quando não foram exigidos exames clínicos prévios, nem mesmo restou comprovada a má-fé. A recusa injustificada da cobertura objeto de contrato de seguro de vida e acidentes pessoais caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, cuja condenação ao pagamento de indenização independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pelo segurado”. (Ap 121242/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Caracterizado o direito à indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado na sentença, eis que a parte recorrente,
SOMPO SEGUROS S.A
, requereu de forma subsidiária a sua minoração.

A indenização por dano moral possui duas naturezas, a saber: a primeira com natureza penal (pedagógica), isto é, com caráter de sanção imposta ao ofensor por meio da diminuição de seu patrimônio, a fim de evitar a pratica reiterada do comportamento; e a segunda com natureza compensatória, ou seja, de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios: de razoabilidade e proporcionalidade, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, capacidade socioeconômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atentou ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015)

Por outro lado, a parte Recorrente
AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A)
deve ser isentada/excluída do dever de pagar indenização por danos morais, pois em nenhum momento restou comprovada sua responsabilidade civil pelos danos morais suportados pelos Recorridos, haja vista que ela, instada para dar cumprimento à assistência contratada, prestou devidamente a obrigação, o que é comprovado pelos autores, conforme nota fiscal de serviços (id. 146784373 - Pág. 1).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível manejado por
SOMPO SEGUROS S.A
; por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte
AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A)
, para afastar a obrigação imposta de pagamento de seguro de vida perseguido na peça inaugural e fixado em sentença, além de exonerar de sua responsabilidade o dever indenizar/reparar os autores pelo dano moral suportado. Mantenho inalterados os demais tópicos da sentença recorrida.

Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor aos patronos do réu
AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A)
, verba que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação.

Majoro os honorários determinados pelo Juízo “a quo” para 20% (vinte por cento) nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023